Tribunal: TJDFT
Processo: 0000785-35.2001.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o prazo prescricional de doze anos não foi alcançado entre nenhum dos marcos legais na hipótese, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição.
2. Não há nulidade a ser reconhecida quando verificada que houve regular citação do réu por edital e posteriormente intimação pessoal para cientificação da acusação.
3. Devidamente provadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado nos autos, notadamente mediante as declarações das vítimas, de comparsa e de indivíduo com quem foi encontrado um dos bens subtraídos, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.